Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO DAS DEFESAS. TODAS AS ALÍNEAS. APENAS ALÍNEAS “C” E “D” NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. APENAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INVESTIGATIVA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. RECURSOS PROVIDOS.
1. No Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, conforme enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas.
2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade.
3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. A incidência do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.
5. Meras conjecturas, amparadas apenas nas provas produzidas na fase de inquérito policial, em testemunhos de “ouvir dizer” (hearsay witness) ou em acontecimentos anteriores ao crime, não se mostram suficientes para a condenação pelo Tribunal do Júri, encontrando-se a decisão dos jurados, portanto, contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
6. Apesar da informação de que os acusados tiveram desavenças anteriores com a vítima, tempos antes da prática do delito, incabível a condenação baseada apenas em prova de que o agente tenha motivo para a prática do crime, sem elementos, contudo, que de fato o tenha cometido.
7. Deve a decisão do Conselho de Sentença ser anulada, haja vista que contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
8. Recursos providos.